Tribunal: TJES
Processo: 5000694-60.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000694-60.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANTANDER AUTO S.A. e outros
RECORRIDO: MARILETE MOREIRA DE SOUZA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Apresento divergência quanto à devolução simples do valor indevidamente descontado da verba do autor, isto porque, reconhecida a falha na prestação de serviços por responsabilidade objetiva da requerida, impõe-se a devolução em dobro dos valores, não se perquirindo, no caso, sobre a boa-fé da instituição financeira.

Isto posto, nego provimento ao recurso, mantendo intacta a sentença objurgada.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, o que faço com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Giselle Onigkeit

Juíza de Direito
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000694-60.2022.8.08.0050

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDA: MARILETE MOREIRA DE SOUZA

RELATOR: DRA.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por dano moral e material
proposta por
Marilete Moreira de Souza
em face do
Banco Santander S.A.
.

Alega a autora que: a) ao consultar seu extrato previdenciário, observou a existência de descontos mensais (R$ 52,25) em favor do banco réu; b) em virtude de não manter qualquer relação com o demandado, entrou em contato e tomou conhecimento que se refere a contrato de cartão de crédito consignado (nº 205069278), desconhecido pela demandante, inclusive o suposto depósito bancário dele decorrente. Postulou a declaração de nulidade do negócio jurídico, condenando o requerido a restituir em dobro os valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, além de indenização por dano moral no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

Em sua peça de defesa, a requerida arguiu preliminar de incompetência do juizado ante a necessidade de prova pericial para confirmar a autenticidade da assinatura posta pela demandante no contrato celebrado pelas partes. No mérito, defendeu a regularidade da transação, esclarecendo que o demandante aderiu a um cartão de crédito consignado e recebeu os valores regularmente solicitados em conta bancária de sua titularidade, motivo pelo qual não se constata falha na prestação de serviço a respaldar o pleito autoral. Por fim, impugnou o pleito de restituição de valores; certo que não se vislumbra má-fé apta a respaldar a efetivação daquela em dobro, devendo a autora restituir o montante recebido, se for o caso.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, ratifico integralmente a tutela provisória de urgência concedida nos autos e
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido autoral para: a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto ao contrato de cartão de crédito consignado nº 205069278, datado de 20.07.2020. Oficie-se ao INSS, determinando o cancelamento definitivo do registro contratual e consequentes descontos; b) condenar o banco requerido a pagar a autora indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria do Egrégio TJES a partir desta data (arbitramento) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados desde a citação; c) condenar o banco requerido a restituir em dobro os valores descontados do benefício previdenciário de titularidade da autora em decorrência da aplicação do aludido contrato, a se apurar mediante simples cálculos aritméticos.

Como consequência lógica e necessária e atento ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa, determino a restituição pela autora do valor recebido indevidamente da instituição bancária ré, autorizada oportuna compensação.

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 3021023). Aduz inexistência de ato ilícito. Por se tratar de venda digital, a autora somente encaminhou seu documento e registrou sua foto. Ainda, alega que a recorrida utilizou do cartão realizando saques. Portanto, não haveria que se falar em danos materiais, devolução em dobro e danos morais. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais arbitrados.

A requerida apresentou contrarrazões, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pese contrato digital de adesão a despeito do cartão de crédito consignado assinado acostado nos autos (ID 3021005), porém, sem quaisquer testemunhas, verifico que o recorrente não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias à autora, que pretendia contratar empréstimo consignado.

Ainda que seja reconhecida a possibilidade de contratação digital, com utilização de biometria facial, o fornecedor deve assegurar uma manifestação de vontade livre e consciente ao consumidor hipervulnerável, prestando-lhes todas as informações necessárias à compreensão do objeto do contrato e de suas implicações.

Coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“14. Com relação aos mecanismos de verificação de identidade utilizados, observo que estes são insuficientes para confirmar que a transação foi feita efetivamente pelo autor. Inicialmente, destaco que os documentos carreados aos autos pela ré foram emitidos em seu sistema interno o que, por si só, já retira sua eficácia probatória, eis que produzidos unilateralmente. Além disso, a “biometria facial” a que se refere a demandada consiste, na verdade, em mera fotografia do demandante (“selfie”), que pode ter sido produzida em outro momento e contexto, inclusive em contato totalmente distinto !?

15. Importante ressaltar que a confirmação da contratação e da identidade do consumidor poderia ter sido comprovada pela requerida por vários outros meios, além de documentos sistêmicos, como pela apresentação de gravação de ligação na qual o requerente confirmasse seu nome, seus dados e a intenção de contratar o serviço financeiro ofertado pela ré; mecanismo simples que está à disposição da requerida. Não obstante, a mera utilização de fotografia do requerente, que pode ter sido retirada de contexto, bem como o uso de dados que já poderiam estar cadastrados na plataforma da ré, retiram a segurança que se espera de um negócio jurídico desta natureza, em que há compromisso financeiro por longo prazo de pagamento e com a incidência de juros e encargos, em claro prejuízo ao consumidor.”

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de cartão de crédito consignado.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são bastante superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Por outro lado, no tocante aos danos materiais, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justificassem a devolução em dobro, eis que aparentemente trata-se de fraude da qual a instituição financeira também é vítima. Portanto, diante da ausência de má-fé, determino a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença, apenas para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação. Deixo de condenar
o Recorrente ante provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.